Tribunal: TJSP
Processo: 1007614-77.2025.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Posturas Municipais
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Apelação Cível / Reexame Necessário – Remessa necessária – Devolução ampla do mérito e das questões processuais – Ilegitimidade passiva do Procurador do Município para figurar como autoridade coatora – Processo administrativo que culminou em decisão do Secretário Municipal de Finanças – Manifestação do Procurador por meio de parecer opinativo – Ausência de competência deste para deferir ou

Ementa:
Apelação Cível / Reexame Necessário – Remessa necessária – Devolução ampla do mérito e das questões processuais – Ilegitimidade passiva do Procurador do Município para figurar como autoridade coatora – Processo administrativo que culminou em decisão do Secretário Municipal de Finanças – Manifestação do Procurador por meio de parecer opinativo – Ausência de competência deste para deferir ou indeferir o pedido formulado pelo Impetrante – Ilegitimidade passiva – Não obstante, segurança concedida tão somente para determinar a emissão da guia de ITBI – Objeto do provimento jurisdicional integralmente exaurido na tutela provisória de urgência – Impossibilidade de desfazimento do ato de emissão da guia de ITBI – Teoria do fato consumado – Provimento da remessa necessária tão somente para imputar ao Impetrante as custas e despesas processuais pelo princípio da causalidade – Remessa necessária provida, com observação, prejudicado o recurso voluntário.